Tribunal: TJMT
Processo: 1019520-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019520-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (AGRAVANTE), EPA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - CNPJ: 05.535.352/0001-65 (AGRAVADO), EDVALDO FERREIRA PESCADA - CPF: 318.377.191-87 (AGRAVADO), AIRTON SANTANA DA SILVA - CPF: 441.951.841-34 (AGRAVADO), EDIMAR B COSTA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. RESPONSABILIDADE FORMALIZADA NA CDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento de execução fiscal aos sócios da empresa executada. A municipalidade agravante alega que os nomes dos sócios constam na Certidão de Dívida Ativa (CDA), requerendo a sua inclusão no polo passivo da demanda executiva.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa quando seus nomes constam expressamente na CDA que instrui a execução.

III. Razões de decidir:

3. A Certidão de Dívida Ativa possui presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, sendo incumbência dos sócios corresponsáveis comprovar a inexistência de responsabilidade nos moldes do art. 135 do CTN.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 103/STJ), estabelece que a inclusão do nome do sócio na CDA transfere a ele o ônus de provar a ausência das hipóteses de responsabilidade tributária.

5. Verificada a inclusão dos sócios na CDA que embasa a execução fiscal, resta caracterizada a legitimidade da inclusão no polo passivo da execução.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A inclusão do nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa presume sua responsabilidade tributária, cabendo-lhe comprovar a inexistência dos requisitos legais do art. 135 do CTN para afastar o redirecionamento da execução fiscal.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 135.

Jurisprudência relevante

citada
: TJMT, agravo interno n. 1001129-69.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14.5.2025, publicado no DJe em 14.5.2025; TJMT, agravo de instrumento n. 1006462-02.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26.5.2025, publicado no DJe em 26.5.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0004854-29.2015.8.11.0002 manejada contra
EPA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução aos sócios, pessoas físicas ora agravadas.

Como causa de pedir recursal, a agravante sustenta, em síntese, que os sócios constam como devedores na certidão de dívida ativa que instrui a execução fiscal, sendo, portanto, devida a inclusão de seus nomes no polo passivo da demanda executiva.

À vista disso, postula pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, com a inclusão dos sócios no polo passivo da execução fiscal.

O efeito suspensivo pleiteado foi deferido no Id. 293628359.

A parte agravada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 304379897, pelo não provimento do recurso.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT) contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0004854-29.2015.8.11.0002 manejada contra EPA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução aos sócios, pessoas físicas ora agravadas.

Infere-se dos autos que o d. Juízo
a quo
indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios EDVALDO FERREIRA PESCADA e AIRTON SANTANA DA SILVA, ao fundamento de que: (i) não houve dissolução irregular da empresa que permita o redirecionamento aos sócios; (ii) não restou demonstrada a prática de ato ilícito; e (iii) não consta o nome dos sócios administradores como corresponsáveis na CDA.

O cerne recursal reside na responsabilidade dos sócios administradores.

Pois bem.

Verifica-se que a responsabilização dos sócios/representantes legais da empresa executada encontra-se devidamente formalizada nas próprias certidões de dívida ativa que instruem a presente execução fiscal. Senão, vejamos:

Consoante dispõe o ordenamento jurídico, a certidão de dívida ativa goza de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos da legislação aplicável, incumbindo aos corresponsáveis o ônus de demonstrar a inexistência de vínculo de responsabilidade, conforme disciplina o artigo 135 do Código Tributário Nacional — o que, no presente caso, não se verificou.

De fato, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso repetitivo REsp n. 1.104.900 (Tema n. 103), fixou a seguinte tese:

“
Se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos'.
”

Nesse sentido, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“[...]
4. A inclusão do nome do sócio no quadro de corresponsável da CDA confere presunção de legitimidade ao título e impõe ao sócio o ônus de demonstrar ausência de responsabilidade nos termos do art. 135 do CTN.
[...]”. (TJMT, agravo interno n. 1001129-69.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14.5.2025, publicado no DJe em 14.5.2025).
[sem destaque no original].

“[...]
6. A inclusão do nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa gera presunção relativa de legitimidade, invertendo-se o ônus da prova, conforme jurisprudência consolidada no REsp 1.104.900/ES (Tema 103/STJ).
[...]”. (TJMT, agravo de instrumento n. 1006462-02.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26.5.2025, publicado no DJe em 26.5.2025).
[sem destaque no original].

Do exame dos autos, extrai-se que os sócios coobrigados EDVALDO FERREIRA PESCADA e AIRTON SANTANA DA SILVA estão expressamente arrolados na CDA que lastreia a execução em trâmite, conferindo amparo legal à sua inclusão no polo passivo da demanda executiva.

Pelas considerações expostas, o provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública para determinar a inclusão de EDVALDO FERREIRA PESCADA e AIRTON SANTANA DA SILVA no polo passivo da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025